Tribunal: TJDFT
Processo: 0739228-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739228-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 165399832) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de SV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução. Em suas razões (ID 51387339), alega que: 1) a realização de processo administrativo em que consta o sócio executado no polo passivo só é necessária em caso de liquidação de sociedade de pessoas; 2) o contribuinte é responsável por fazer a comunicação de qualquer alteração no seu domicílio tributário; 3) presume-se a dissolução irregular da sociedade quando encerra suas atividades ou muda de endereço sem comunicar à administração tributária; 5) não é necessário prova da efetiva dissolução irregular da empresa, basta mera presunção evidenciada pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Requer, o provimento do recurso para que seja reformada decisão agravada e determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator